Tribunal: STM
Processo: 7000047-90.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000047-90.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: BRUNO SANTOS GERHEIM
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu
dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, por serem
manifestamente incabíveis, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:17:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db559447
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000047-90.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: BRUNO SANTOS GERHEIM
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CORREIÇÃO PARCIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. MPM. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
Não há previsão legal para oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade contra
acórdão proferido em Correição Parcial. Inteligência do art. 124 do RISTM. Preliminar
acolhida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e em não conhecer dos Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis.

Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

A DPU opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade contra o Acórdão desta Corte, proferido
nos autos da Correição Parcial nº 7000258-63.2021.7.00.0000, que, por maioria, rejeitou a preliminar
suscitada de ofício pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA de não conhecimento da Correição
Parcial, com fulcro no art. 161 do RISTM, e, no mérito, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao
Recurso ministerial, para que, reformando-se a Decisão hostilizada, fossem expedidos o Mandado de
Prisão e a Carta de Guia pela Justiça Militar da União, antes do envio do feito ao Juízo de Execução
Penal da Justiça Comum Estadual.

A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acompanhou o Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA no voto da preliminar de não conhecimento.

O v. Acórdão impugnado, da lavra do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, restou ementado nos
seguintes termos:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
RÉU CIVIL.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO A QUO. REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE EXECUÇÃO DA JUSTIÇA COMUM. NÃO EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO
E DA CARTA DE GUIA. INCONFORMISMO DO MPM. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO
REFORMADA POR ESTA CORTE.
Foi suscitada, de ofício, preliminar de não conhecimento deste feito por entender que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:17:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db559447
houve afronta ao art. 161 do RISTM, no que foi rejeitada por este Tribunal.
No mérito, o MPM recorreu da Decisão de primeiro grau que declinou da competência
em favor do Juízo de Execução da Justiça estadual, sem observar o mandamento
previsto nos arts. 594, 595 e 598, todos do CPPM.
Este Tribunal vem entendendo, na forma da legislação processual castrense, que
compete ao Juiz Federal da Justiça Militar expedir o Mandado de Prisão, logo em
seguida ao trânsito em julgado da Sentença que condenou o acusado civil, como
também é do Magistrado da JMU a competência para a expedição da Carta de Guia de
sentenciado civil ao diretor do estabelecimento prisional a ser cumprida a pena.
Houve a reforma do Decisum recorrido para que fossem cumpridos os procedimentos
exigidos nos mencionados artigos do Código Adjetivo Castrense, antes de encaminhar
o feito ao Juízo de Execução competente.
Correição Parcial provida. Decisão por unanimidade." (Evento 27 da Correição Parcial
nº 7000258-63.2021.7.00.0000).

A respectiva Declaração de Voto Vencido, da lavra do Exmo. Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, está
fundamentada, em síntese, nos seguintes argumentos (Evento 30 da Correição Parcial nº 7000258-
63.2021.7.00.0000):

"[...]
4. Conforme foi relatado, os autos informam que o Ministério Público Militar impugnou
a Decisão recorrida por meio de interposição de Recuso em Sentido Estrito (Evento 1,
documentos 1 e 4) e, desconhecendo a jurisprudência desta Corte e do conteúdo de
norma específica do Regimento Interno do STM, o Juízo a quo decidiu aplicar o
princípio da fungibilidade e receber o recurso como Correição Parcial,
prevista no art. 498, alínea a, do CPPM, determinando a remessa dos autos a
esta Corte logo após se manifestar em sede de juízo de retratação.
5. Porém, cabe ao STM a análise do segundo juízo de admissibilidade desta
Correição Parcial, na forma regimental.
6. Neste contexto, dispõe o art. 161 do Regimento Interno do STM, in litteris:
Art. 161. A Correição Parcial requerida indevidamente não
poderá ser recebida como recurso, e nenhum recurso poderá
ser convertido de ofício em Correição Parcial. (Grifo nosso).
7. In casu, percebe-se, portanto, que era vedado ao Juízo a quo empreender a
aplicação do princípio da fungibilidade sob a alegação de o recurso ter sido interposto
de forma equivocada.
8. Sobre a presente pendência, vale invocar alguns precedentes desta Corte, quando
a redação do atual art. 161 do RISTM correspondia ao art. 153 do antigo Regimento
Interno, in litteris:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O indeferimento de novo laudo pericial não está contemplado nas
hipóteses do art. 516, alínea "g", do CPPM, para o cabimento do
Recurso em Sentido Estrito.
O caso versado nos autos melhor se amoldaria à hipótese de
Correição Parcial, instrumento voltado à correção de eventuais erros
de procedimento adotados pelo Juízo. Todavia, não se afigura
como cabível na espécie a adoção do Princípio da
Fungibilidade dos Recursos - que significa o processamento
e conhecimento de um recurso por outro, inexistindo má-fé
ou erro grosseiro -, uma vez que a Correição Parcial não é
uma modalidade de recurso, mas providência administrativa
judiciária destinada a corrigir erros de procedimento, sendo
vedada, pelo art. 153 do Regimento Interno deste Tribunal, a
conversão de recurso em Correição Parcial.
Assim, no Feito em tela, faltando um dos requisitos objetivos de
admissibilidade do recurso, qual seja a adequação da via recursal

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:17:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db559447
eleita, e não sendo cabível a aplicação do Princípio da
Fungibilidade, é o caso de não conhecimento do presente
Recurso em Sentido Estrito, ficando impedido, portanto, o
exame do mérito, pela inadequação da via eleita. Recurso
ministerial não conhecido à unanimidade." (Recurso em Sentido
Estrito n.º 0000065-98.2014.7.07.0007, Relator: Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, Decisão publicada no DJe de 4/9/2014.)
(Grifos nossos); e
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE) INTERPOSTO PELA DEFESA
CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RSE. AUSÊNCIA DE EFEITO
SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. HIPÓTESES DE
CABIMENTO TAXATIVAMENTE PREVISTAS. FUNGIBILIDADE DO
RSE PARA CORREIÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 152 E 153 DO RISTM.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
A interposição de RSE contra decisão que não recebeu RSE, embora
cabível, não tem efeito suspensivo, conforme o art. 516, alínea "q" e
parágrafo único, do CPPM.
O indeferimento de diligências não está descrito entre o rol das
hipóteses taxativamente previstas no art. 516 do CPPM para o
cabimento do RSE.
O princípio da fungibilidade, em face da interposição
equivocada de RSE, ao invés de Correição Parcial
(providência administrativa judiciária destinada a corrigir
'error in procedendo'), não pode ser aplicado, conforme o
art. 153 do RISTM.
Os arts. 152 e 153 do RISTM estão consentâneos com o art. 498, §
2º, do CPPM; e com os arts. 22, I; e 96, I, ambos da CF/1988.
Decisão unânime."
(Recurso em Sentido Estrito n.º 0000148-90.2016.7.02.0102,
Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Decisão publicada no
DJe de 29/11/2016.) (Grifos nossos).
9. Dessa forma, restou evidente que o conhecimento da presente Correição Parcial
encontra óbice na disposição contida no art. 161 do RISTM e na pacífica
jurisprudência desta Corte.
Por essas razões, votei para que fosse acolhida a preliminar, arguida de ofício, de não
conhecimento da presente Correição Parcial, com fulcro no art. 161 do RISTM. (Grifos
no original).

Ao final, a Defesa requereu a prevalência do voto vencido, para que seja acolhida a preliminar de não
conhecimento da Correição Parcial. (Evento 1).

Por Despacho, proferido em 4/2/2022, admiti os Presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do
julgado. (Evento 5).

Em impugnação aos presentes Embargos (Evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
representada pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pronunciou-se para
que seja negado seguimento aos Embargos Infringentes, por serem manifestamente incabíveis. No
mérito, pronunciou-se pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade.

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa contra o Acórdão,
proferido por esta Corte nos autos da Correição Parcial nº 7000258-63.2021.7.00.0000, que, por

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:17:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db559447
maioria, rejeitou a preliminar de ofício do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA de não conhecimento da
Correição Parcial, com fulcro no art. 161 do RISTM, e, no mérito, por unanimidade, conheceu e deu
provimento ao Recurso ministerial, para que, reformando-se a Decisão hostilizada, fossem expedidos o
Mandado de Prisão e a Carta de Guia pela Justiça Militar da União, antes do envio do feito ao Juízo de
Execução Penal da Justiça Comum Estadual.

O Recurso é tempestivo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A PGJM arguiu preliminar de não conhecimento dos Embargos, com base nos seguintes argumentos:

"[...] tal recurso revela-se incabível, porquanto foram opostos em face de acórdão
em sede de Correição Parcial, fora, portanto, das hipóteses previstas no art. 124
do RISTM, senão vejamos: (grifos nossos)
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os
requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida
pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de
Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.
Portanto, à luz do RISTM, não há previsão para a oposição de Embargos
Infringentes contra decisão não unânime, ainda que em matéria preliminar,
desfavorável ao réu, em sede de Correição Parcial, como no caso ora em
discussão.
Nesse sentido, oportuno colacionar ementa oriunda desse egrégio Superior
Tribunal Militar, quando enfrentou tema análogo ao aqui ora versado, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. OPOSIÇÃO DE INFRINGENTES DO JULGADO EM SEDE DE
CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO EXPLÍCITA NO RISTM.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPPM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNANIME. A oposição do mencionado Recurso afigura-se manifestamente
incabível, visto que o art. 124 do RISTM não contempla previsão para propositura
de embargos contra correição parcial, e o art. 538 do CPPM também não o
especifica. Admitir que fossem cabíveis os Infringentes em todas as hipóteses de
julgamento pelo Plenário da Casa seria o mesmo que desnaturar sua essência
que, certamente, não é proporcionar a dupla revisão de todos os demais julgados.
Recurso não conhecido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000300-49.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 15/10/2020,
Data de Publicação: 26/10/2020) grifo nosso."

Tem razão a PGJM, uma vez que, a toda evidência, não há previsão legal para oposição de Embargos
Infringentes e de Nulidade contra acórdão proferido em Correição Parcial.

Observa-se, portanto, que a Defesa interpôs recurso manifestamente incabível.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM e não conheço dos Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis.